Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003741-15.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA - CPF: 994.607.341-20 (EMBARGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (EMBARGANTE), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC –
RECURSO REJEITADO
.

1-
A jurisprudência é firme no sentido de que a contradição que autoriza a oposição do Recurso de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela que acarreta falta de lógica ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a externa, que diz respeito a outros julgados, leis, precedentes, alegação da parte, ou ainda a prova dos autos. No caso concreto, alega que o Acórdão contraria o conjunto probatório dos autos.

2- A Embargante também alega que no julgamento do Apelo não foi observado que a sentença de primeiro grau não delimitou especificamente os valores referentes a condenação em danos morais e materiais. Todavia, não opôs Recurso Aclaratório no primeiro grau de jurisdição, alegando obscuridade e/ou fundamentação em conceitos jurídicos indeterminados; na verdade, interpôs diretamente o Recurso de Apelação e, em suas razões, alegou que o Recorrido comprovou a despesa material de R$ 1.850,000 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), mas que a Juíza a havia condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título dessa verba indenizatória, o que não condiz com o que foi decidido pela julgadora singular (que fixou unicamente a quantia de R$ 8.000,00 para indenizar tanto o dano moral quanto material), assim a tese não foi conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003741-15.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços
, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação por ela interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões a Embargante alega que o Acórdão contraria o conjunto probatório dos autos.

De outro norte, aduz que no julgamento do Apelo não foi observado que a sentença de primeiro grau não delimitou especificamente os valores referentes a condenação em danos morais e materiais e, por essa razão, o valor referente a condenação dos danos extrapatrimoniais está fora dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021